Tribunal: TJMT
Processo: 1012327-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012327-11.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012327-11.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ROMARIO PEREIRA BEZERRA
AGRAVADO: L. B. S. P. e outros
Processo: Ação de Alimentos n. 1011323-61.2021.8.11.0003 - 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis.
Agravo interposto por ROMARIO PEREIRA BEZERRA de decisão que, na ação de alimentos ajuizada por L. B. S. P. e B. E. S. P., representada por ALANA THAINA SANTANA OLIVEIRA, fixou alimentos provisórios em 1⁄2 salário mínimo a ser pago em favor das filhas menores, nascidas em 26.01.2015 e 25.03.2013.
Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita sob argumento de que sua saúde financeira não é suficiente para suportar as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.
Diz que é caminhoneiro, com renda mensal de R$2.250,00 e que, além das filhas, aqui recorridas, tem mais 03 filhos menores de idade, para os quais paga pensão no valor de 33,33% do s.m. (Yorrana); 24,76% do s.m. (Cauã) e 20,63% do s.m. (João Vitor), razão porque busca a redução do valor fixado a título de alimentos para a quantia correspondente a 30% do salário mínimo vigente, atualmente cerca de R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).
Ao final, postula, liminarmente, a redução dos alimentos provisórios fixados em 50% para o patamar de 30% do salário mínimo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante a concessão da tutela de urgência a fim de minorar os alimentos provisórios fixados em 50% para o patamar de 30% do salário mínimo.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em análise de cognição sumária, própria da espécie, ainda que apresentada toda a documentação colacionada, não se verifica, a probabilidade do direito capaz de autorizar a suspensão da decisão recorrida, máxime porque não se visualiza, de pronto, a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante pelo que a manutenção da obrigação fixada para as duas filhas menores, ao menos até a formação do contraditório, é medida que se revela mais aconselhável.
Assim, em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2